Tribunal: TJPA
Processo: 0087068-43.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087068-43.2015.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: DOUGLAS AZEVEDO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF. DESNECESSIDADE DE NOVO PRONUNCIAMENTO NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação alterando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto da eminente relatora. 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 14.02.2022 a 21.02.2022.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0087068-43.2015.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTAREM

PROCURADOR MUNICIPAL: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES LISBOA (OAB/PA 12.217)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 7114279)

EMBARGADO: DOUGLAS AZEVEDO DOS REIS

ADVOGADAS: HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA (OAB/PA 22.427) e OUTRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TERCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao apelo outrora interposto para confirmar sentença reconhecendo devido o FGTS em razão de vínculo temporário nulo.

Em brevíssima síntese, o embargante alegou haver omissão no
decisum
consistente na ausência de apreciação da inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Pugnou pelo provimento dos aclaratórios, no sentido de alterar o julgado pronunciando a inconstitucionalidade arguida.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, se conhecido que o seja desprovido aplicando multa do art. 1.026, §2º do CPC (ID 2391408).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, aliás a suposta inconstitucionalidade fora enfrentada, senão vejamos o seguinte trecho do aresto impugnado:

“A controvérsia relativa ao FGTS para servidores temporários já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990
também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas – é o caso dos autos - remanescendo efeitos jurídicos do referido pacto.” (grifei).

A tese defensiva retirada nestes aclaratórios - inconstitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 – já fora rejeitada pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 191), de sorte que se mostrava absolutamente desnecessário novo enfrentamento considerando o disposto no parágrafo único do art. 949 do CPC.

Dessa forma, mostra absolutamente descabia e inapropriada a alegação de omissão no julgado. Em verdade o intuito da parte recorrente outro não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes julgados na sistemática da repercussão geral ensejando o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/02/2022